Tribunal: TJDFT
Processo: 0750912-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0750912-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DUTRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF na ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual indeferiu a penhora de faturamento da empresa executada, negou genericamente diversas medidas executivas e suspendeu a execução por um ano, nos seguintes termos: [...] Diante desse contexto, considerando não apenas a ausência de bens localizados, mas também a reiterada experiência deste juízo quanto à ineficácia de certas diligências, impõe-se, desde já, estabelecer critérios objetivos para o processamento dos feitos em situação análoga, bem como para a análise dos pedidos que, na prática forense, se revelam inúteis e ineficazes. Considerando o princípio da eficiência e a necessidade de esclarecer os fundamentos que justificam o indeferimento antecipado de diligências, desde logo, INDEFIRO a reiteração de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, bem como a efetivação de medidas abaixo descritas que, se mostram manifestamente ineficazes, inúteis ou desproporcionais para a satisfação do crédito exequendo, à luz da reiterada experiência deste juízo e das razões expostas a seguir: 1. SAEC e ERIDF [...] 2. Ofícios à BOVESPA, CVM, CETIP, CNSEG e similares — [...] 3. SUSEP e PREVJUD — [...] 4. SVR (Banco Central) — [...] 5. Plataformas de pagamento e criptomoedas (Nubank, PayPal, PagSeguro, MercadoPago, PicPay, BCash, Wirecard, PayU, PayBras, Gerencianet, Cielo, RedeCard, Sumup, entre outras) — [...] 6. CNIB e CENSEC — [...] 7. Sistema Sniper — [...] 8. Infojud para pessoas jurídicas, DIMOB e DECRED — [...] 9. FGTS, INSS, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), bem como plataformas de intermediação de trabalho autônomo, como Uber, iFood, 99Pop, entre outras — [...] 10. CCS-BACEN — [...] 11. DOI (Declaração sobre Operações Imobiliárias) — [...] 12. Inclusão em cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC) — [...] 13. Medidas atípicas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participar de concursos públicos, entre outros) — [...] 14. Penhora de bens móveis domiciliares — [...] 15. Ofício à Secretaria de Fazenda do DF — [...] 16. Penhora de salários — [...] 17. Penhora de direitos aquisitivos — [...] 18. Sistema SIMBA — [...] 19. SERP-JUD e CRC — [...] 20. SINE — [...] 21. Intimação do devedor para indicação de bens — [...] 22. Sistema Integrado de Administração dos Serviços Gerais (SIASG) — [...] 23. Reiteração Sisbajud, Renajud e Infojud sem comprovação de alteração fática do devedor – [...] 24. Infoseg – [...] 25. Intimação para o executado realizar acordo [...] 26. Penhora de programa de pontos, programa de fidelidade e milhas [...] Portanto, com fins de economia processual, ficam previamente indeferidas as medidas acima listadas. Considerando o disposto no art. 921, §1o do CPC, SUSPENDO o curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual também se suspenderá a fluência do prazo da prescrição intercorrente. [...] (ID. 254847010 dos autos de origem) Em suas razões recursais, o agravante sustenta que tais restrições violam os princípios da efetividade e da cooperação processual, bem como dispositivos do CPC (arts. 797, 798 e 139, IV), ao impedir a análise individualizada das medidas típicas e atípicas para satisfação do crédito. Argumenta que a exigência de prova de alteração patrimonial para novas pesquisas é ilegal e que a suspensão prematura expõe o crédito ao risco de prescrição intercorrente. Requer, em caráter urgente, efeito suspensivo/ativo para suspender os efeitos da decisão, impedir o arquivamento provisório e restabelecer a tramitação regular da execução, autorizando pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e outras). No mérito, pede a reforma da decisão para cassar o indeferimento genérico, afastar a exigência de prova de alteração patrimonial, revogar a suspensão e determinar a análise individualizada dos pedidos futuros do credor. Preparo regular (ID. 78583707). É o relato do necessário. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento interposto pelo Banco Itaú Unibanco S.A. busca reformar decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia/DF que indeferiu a penhora de faturamento, negou genericamente diversas medidas executivas e suspendeu a execução por um ano. O agravante sustenta que tais restrições violam os princípios da efetividade e da cooperação processual, bem como dispositivos do CPC (artigos 797, 798 e 139, IV), ao impedir a análise individualizada das medidas típicas e atípicas para satisfação do crédito. Argumenta que a exigência de prova de alteração patrimonial para novas pesquisas é ilegal e que a suspensão prematura expõe o crédito ao risco de prescrição intercorrente. Requer, em caráter urgente, efeito suspensivo/ativo para suspender os efeitos da decisão, impedir o arquivamento provisório e restabelecer a tramitação regular da execução, autorizando pesquisas patrimoniais (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER e outras). No mérito, pede a reforma da decisão para cassar o indeferimento genérico, afastar a exigência de prova de alteração patrimonial, revogar a suspensão e determinar a análise individualizada dos pedidos futuros do credor. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisa e diligências em busca de valores e patrimônio da parte agravada para a satisfação do crédito de R$ 224.359,34 (duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), atualizado em 08.08.2025 (ID. 245919180) por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD (ID. 252549485 e ID. 252551150), cujas diligências não encontraram valores suficientes para o pagamento integral do débito em execução e, após a ausência de localização de bens, determinou-se o arquivamento dos autos, nos termos da decisão de ID. 223381056 (dos autos de origem). O agravante requereu a reiteração de pesquisas aos sistemas disponíveis ao TJDFT e outras medidas requeridas ao ID. 220975927 (dos autos de origem). Contudo, conforme entendimento firmado por esta Corte, a mera reiteração do pleito, desacompanhada de elementos novos e concretos, não atende aos requisitos legais para a reativação da demanda. Ademais, é pacífico o entendimento de que a demonstração de eventual modificação na situação econômica do devedor não exige, por parte do credor, a realização de diligências investigativas sobre suas contas bancárias. Todavia, impõe-se ao requerente a apresentação de indícios mínimos que apontem para a existência de ativos financeiros em nome da parte executada, os quais possam ser localizados por meio de sistemas como o SISBAJUD. No caso em tela, não houve qualquer indicação de circunstância fática que justificasse a medida pretendida. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. PEDIDO DE INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de decisão que indeferiu os pedidos de realização de nova pesquisa SISBAJUD e de inclusão em cadastro de inadimplente via SERASAJUD. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) o art. 782, § 3o, do CPC lhe confere o direito de inscrever o nome dos devedores no cadastro de inadimplentes; e (ii) o indeferimento de reiteração de pesquisa SISBAJUD impõe limite de pesquisas não previstas em lei. III. Razões de decidir 3. Todos os envolvidos são responsáveis pela busca da solução célere, justa e efetiva para resolução do conflito. 4. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 5. É ônus da parte credora demonstrar indício de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada que foi realizada e o resultado infrutífero, sob pena de transferir integralmente o ônus processual de busca de bens ao Poder Judiciário. 6. O Tema Repetitivo 1026 do STJ prevê que é dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial, salvo em caso de dúvida razoável sobre a existência de crédito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: “1. À falta de elementos que evidenciem a alteração da situação financeira da parte executada desde a data da realização das últimas diligências é mantida a decisão de indeferimento do pedido de repetição de pesquisas judiciais. 2. É dever do magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes entendimento aplicável às execuções de título executivo extrajudicial.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV; 782, § 3o; 789; 797; 805; 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1026; AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023; REsp n. 1.807.180/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/2/2021. TJDFT, Acórdão 1843150, 07538340220238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024; Acórdão 2002453, 0701281-07.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2025; Acórdão 1981478, 0742225-85.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025; Acórdão 1856840, 0728268-51.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024; Acórdão 1829506, 0738015-25.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/03/2024. (Acórdão 2036635, 0716553-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA SISBAJUD. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão que indeferiu pedido de renovação automática de pesquisa de ativos via SISBAJUD (“teimosinha”) na execução de título extrajudicial originado de nota promissória no valor de R$ 2.280,00. 2. Pesquisas anteriores realizadas por SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, ensejando arquivamento provisório do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o deferimento da pesquisa automática e reiterada via SISBAJUD (“teimosinha”), após decurso de tempo e arquivamento do processo, sem que haja demonstração de mudança na situação econômica do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A renovação de pesquisas de bens penhoráveis exige, por princípio de razoabilidade, a demonstração de alteração na situação patrimonial do executado ou a indicação de bens suscetíveis de penhora. 5. A mera pretensão de prosseguir com medidas constritivas eletrônicas, sem fatos novos, transfere indevidamente ao Judiciário o ônus que cabe ao credor. 6. A jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.999.817/DF) e do TJDFT consolidou entendimento de que o desarquivamento ou a repetição de diligências eletrônicas dependem de elementos que indiquem possível efetividade da medida. 7. No caso concreto, não houve comprovação de mudança da situação financeira da devedora nem diligências extrajudiciais promovidas pela credora, mantendo-se razoável a decisão que indeferiu a reiteração automática. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O deferimento de pesquisa reiterada e automática via SISBAJUD exige demonstração de alteração na situação patrimonial do devedor ou fato novo que justifique a diligência. 2. O simples decurso do tempo, sem indícios concretos, não autoriza nova pesquisa nem o desarquivamento do feito." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 798 e 921, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08/05/2023; TJDFT, AI 0701055-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27/04/2023. (Acórdão 2036572, 0714613-41.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade das medidas postuladas para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. P. I. Brasília, 26 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital